Tribunal: TJMT
Processo: 1039077-92.2020.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE EM MATO GROSSO E OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – AMEAÇA EFETIVA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039077-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIA JUNQUEIRA LOBO FERREIRA - CPF: 479.530.801-25 (APELADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
/REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
ICMS – TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE EM MATO GROSSO E OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – AMEAÇA EFETIVA – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REEXAME – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Somente as
leis e decretos de efeitos concretos
tornam-se passíveis de mandado de segurança, desde sua publicação, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos.

2 – Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia (RE com Agravo n. 1.255.885).

3 – Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL
/REMESSA NECESSÁRIA
Nº
1039077-92.2020.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
CLAUDIA JUNQUEIRA LOBO FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de CLAUDIA JUNQUEIRA LOBO FERREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1039077-92.2020.8.11.0041, concedeu a segurança pleiteada para declarar o direito líquido e certo da Apelada, determinando que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato referente a exigência de ICMS sobre a transferência de semoventes entre estabelecimentos rurais de titularidade da Apelada, ainda que localizadas em outra Unidade da Federação, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, suscita, em síntese a inexistência de ato ilegal praticado pela autoridade coatora, sendo que a Apelada pretende uma espécie de imunidade fiscal no transporte de mercadorias. Aduz que o recolhimento é legitima quando se trata de remessa do produto para venda em outras unidades da federação
(id.
86272584).

Tempestividade certificada no id. 86272585.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, apresentadas no prazo legal (id. 86272589).

Dispensado o preparo recursal (id. 86627485).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr.
Roosevelt Pereira Cursine
, manifesta pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Id. 90375467).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

VOTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA:

Egrégia Câmara:

A impetração se volta para o risco real e efetivo de incidência do previsto no art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 7.098/98, que prevê a incidência de ICMS no caso de saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular:

Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

Isso significa dizer que a mencionada lei estadual, por ser revestida de efeitos concretos, independe de outro requisito ou formalidade para ameaçar ou violar o direito da Apelada. A ameaça é real e efetiva, uma vez que eventual não recolhimento do ICMS implica em seríssimas consequências no campo tributário.

Sobre o tema,
Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes asseveram:

A
lei em tese
, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de segurança (STF, Súmula n. 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se torna a conversão da norma abstrata em ato concreto para expor-se à impetração, mas nada impede que, na sua execução, venha a ser declarada inconstitucional pela via do
mandamus
.
Somente as
leis e decretos de efeitos concretos
tornam-se passíveis de mandado de segurança, desde sua publicação, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos
.

Por
leis e decretos de efeitos concretos
entendem-se aqueles que trazem em si mesmos o resultado específico pretendido
[...]
Tais
leis
ou
decretos
nada têm de normativos; são
atos de efeitos concretos
, revestindo a forma imprópria de lei ou decreto por exigências administrativas.
Não contêm mandamentos genéricos, nem apresentam qualquer regra abstrata de conduta; atuam concreta e imediatamente como qualquer ato administrativo de efeitos específicos, individuais ou coletivos, razão pela qual se expõem ao ataque pelo mandado de segurança
.
(Mandado de segurança e ações constitucionais. 33ª ed. Malheiros Editores: 2010. p. 40-1 – sem negrito no original)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento nesse sentido, conforme se vê dos seguintes julgados:
REsp 1200324/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma; AgRg no Ag 1302289/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma; RMS 23.306/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma. No Supremo Tribunal Federal: AI 637465 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma.

Em síntese, a lei de efeitos concretos, como no caso dos autos, é atacável via mandado de segurança.

Com essas considerações, afasto a preliminar de inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de CLAUDIA JUNQUEIRA LOBO FERREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1039077-92.2020.8.11.0041, concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato tendente a exigir o ICMS sobre a transferência de bovinos de titularidade da Apelada entre suas propriedades localizadas nos Estados de Mato Grosso e Goiás.

Conforme se evola da sentença, restou decidido pelo juízo singular a proibição do Apelante para exigir recolhimento de ICMS nas operações de transferência de semoventes entre estabelecimentos rurais da Apelada, nos Estados de Mato Grosso e Goiás, bem como para que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato sancionatório decorrente destas transferências.

Sobre o tema, estabelece o art. 3º, inc. I, da Lei Estadual n. 7.098/98:

Art. 3º
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

Nesse sentido, o art. 3º, inc. I, do RICMS/MT:

Art. 3°
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

Entretanto, a súmula n. 166/STJ determina que ‘
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
’

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.255.885, fixou a seguinte tese:

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Em síntese, encontra-se consolidado o entendimento no sentido da não incidência de ICMS
no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em Estados distintos.

A decisão da Suprema Corte, em repercussão geral, tem efeito
erga omnes
e deve ser observada por todo o Poder Judiciário, sendo certo que:

O Supremo Tribunal desempenha duas funções essenciais: resolve as controvérsias específicas que o antecederam e fornece orientação para os tribunais inferiores. Na decisão de casos semelhantes no futuro. Embora essas duas funções sejam servidas em certa medida pela mera emissão de uma sentença, elas são melhor servidas quando o Tribunal estabelece uma lógica clara e persuasiva, aprovada pela maioria dos juízes. Uma justificativa majoritária não apenas justifica a sentença alcançada no caso em particular, mas também oferece princípios jurídicos mais amplos e considerações políticas sobre as quais os tribunais inferiores podem recorrer.

(NOVAK, Linda. O valor precedente das decisões de pluralidade da Suprema Corte. Columbia Law Review, vol. n. 4. p. 757, maio de 1980)

Essa é a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni:

As decisões acerca da repercussão geral tem eficácia vinculante horizontal, embora o Supremo possa, excepcionalmente e mediante a devida argumentação, rever as suas teses e critérios para a aferição da repercussão. (Precedentes Obrigatórios, 5ª edição, ed. RT, p. 508)

Em síntese, a decisão da Suprema Corte dá
unidade ao direito
e assegura a
universalidade
mediante a formação de precedente, sendo certo que constitui
evidente arbitrariedade
o seu descumprimento.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022